Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JÂNIO CAFÉ DE SOUZA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consistente na aplicação de penalidade administrativa ao impetrante. De início, os autos foram distribuídos ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, sede em que indeferido o pedido liminar (id 14314445), seguindo-se, porém, decisão declinatória da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública (id 14314447). Na sequência, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declarou-se incompetente para a causa, aludindo ao art. 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei no 11.697/2008 e do Regimento Interno desta egrégia Corte, indicando o Conselho Especial como competente para tanto (id 14314449). Brevemente relatado. DECIDO. Com efeito, dispõe o citado art. 8o, inciso I, “c”, da Lei de Organização Judiciária do DF em vigor (Lei no 11.697/2008) que: Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; O art. 9o do mesmo diploma legal reza, na sequência, que “O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional”. Ocorre que, a teor do art. 21, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra atos “dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Desse modo, não se verifica neste caso qualquer ato pretensamente coator atribuído a uma das autoridades com foro no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, daí por que o feito deve tramitar em uma das colendas Câmaras Cíveis, órgão competente para processar e julgar mandados de segurança dessa natureza. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator da presente impetração, o que faço em favor de um dos integrantes das Câmaras Cíveis desta egrégia Corte. Promova-se a redistribuição do feito, com a devida compensação e demais providências, nos termos regimentais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator